Tribunal: TJDFT
Processo: 0002963-04.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0002963-04.2017.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EILA DE ARAUJO ALMEIDA, ELAINE DE ARAUJO ALMEIDA APELADO: MARIA SUELI DA SILVA PORTUGAL, SINAIR FELICIO DA ROSA D E C I S Ã O Tendo em vista o falecimento da autora MARIA SUELI DA SILVA PORTUGAL, ora apelada, conforme consta da certidão de óbito de ID 12891480 - pág. 10, DEFIRO sua sucessão processual, nos termos do artigo 110, do Código de Processo Civil, devendo passar a integrar a lide DAIANNE PORTUGAL ROSA, DANIELLE PORTUGAL ROSA DE OLIVEIRA e DENISE PORTUGAL ROSA, de acordo com a petição de ID 13815968 e documentos anexados. Ao ensejo, DEFIRO a elas os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista a hipossuficiência financeira comprovada. Promova a Secretaria a alteração da autuação. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 28 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator